Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600187-71.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
09/08/2024
Número: 0600187-71.2021.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 04/08/2021
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600187-71.2021.6.16.0000, pela Comissão
Provisória Estadual do partido Republicanos (antigo Partido Republicano Brasileiro - PRB), relativa
ao exercício de 2020.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
VALDEMAR BERNARDO JORGE (RESPONSÁVEL)
RUI FABIO DE CAMPOS MELLO (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43929392
09/08/2024
08:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.648

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600187-71.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
RESPONSÁVEL: VALDEMAR BERNARDO JORGE
RESPONSÁVEL: RUI FABIO DE CAMPOS MELLO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2020. LEI Nº 9.096/1995 E RESOLUÇÃO Nº 23.604/2019 DO TSE.
FUNDO PARTIDÁRIO. VEDADO O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS
DE MORA COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. FUNDO
PARTIDÁRIO MULHER. NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM PROGRAMAS DE INCENTIVO
À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER. APLICAÇÃO DO ART. 44, § 5º
DA LEI Nº 9.096/1995. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETERAM
A ANÁLISE DAS CONTAS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

1. De acordo com o art. 44, § 5º da Lei dos Partidos Políticos, a não
observância do percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário a ser
empregado em programas de promoção e difusão da participação da mulher
não enseja, por si, a desaprovação das contas, mas acarreta o dever de
destinar, no ano subsequente, o valor não aplicado no ano anterior.

2. Os recursos do Fundo Partidário têm aplicação vinculada, sendo vedada
sua utilização para quitação de multas e/ou juros decorrentes de
inadimplência, nos termos do art. 17, § 2º da resolução 23.604/2019.

3. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam percentual
abaixo de 10% da movimentação financeira no exercício financeiro impõe a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
Num. 43929392 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020757200000042883606
Número do documento: 24080908020757200000042883606
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:18:41

valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 07/08/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas anuais apresentadas pela COMISSÃO
PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARTIDO REPUBLICANOS, relativa ao exercício
financeiro de 2020.

Os recursos recebidos na campanha totalizam R$ 600.000,00, oriundos do
Fundo Partidário. Do total de recursos recebidos, verificou-se a utilização do valor de R$
638.173,78.

No parecer conclusivo (ID 43883498), o setor técnico opinou pela aprovação
das contas com ressalvas, apresentando como irregularidades remanescentes: a)
utilização de recursos do Fundo Partidário, para pagamento de juros, mora e encargos,
em desconformidade com o artigo 17, § 2º da Resolução nº 23.604/2019 do TSE; e b)
existência de despesa realizada com recursos do Fundo Partidário Mulher, para a qual
não foi comprovada a prestação do serviço.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das
contas, nos termos da Lei nº 9.096/95 e da Resolução nº 23.604/2019 do TSE.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O dever dos partidos, em todas as suas esferas, de prestar contas anuais dos
recursos arrecadados e aplicados durante o exercício financeiro, está previsto no artigo
32 da Lei nº 9.096/1995, nos seguintes termos: “O partido está obrigado a enviar,
anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de
junho do ano seguinte”.

Cabe esclarecer que a presente prestação de contas anual se refere ao
exercício financeiro de 2020, razão pela qual se aplicam as disposições processuais e
materiais da Resolução nº 23.604/2019, tendo em vista que vigente a partir de 1º de
Num. 43929392 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020757200000042883606
Número do documento: 24080908020757200000042883606
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:18:41

janeiro de 2020, nos termos de seu artigo 74, segundo o qual “Esta resolução entra em
vigor em 1º de janeiro de 2020”.

Enviados os autos ao Setor Técnico, que apresentou parecer pela aprovação
com ressalvas das contas, apontando as seguintes irregularidades:

a) Pagamento de juros, mora e encargos com recurso do Fundo
Partidário:

A Seção de Contas Partidárias identificou o pagamento de R$ 717,38 de juros
e/ou multas com recursos do Fundo Partidário, em afronta ao contido no artigo 17 § 2º da
Resolução nº 23.604/2019 do TSE:

Intimado, o partido se manifestou, afirmando que juntou a GRU como prova
da devolução de R$ 944,63 ao Tesouro Nacional, conforme ID’s 43088356 e 43088392:

Sobre o tema a Resolução nº 23.604/2019 do TSE é clara ao dispor:
Num. 43929392 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020757200000042883606
Número do documento: 24080908020757200000042883606
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:18:41

Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas
pelo órgão do partido político para a sua manutenção e para a consecução de
seus objetivos e programas.

(...)

§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a
quitação de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos
ou eleitorais ou para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de
pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros.

Não obstante, no presente caso, o pagamento dos referidos encargos com
recursos do fundo partidário não deve ser considerado falha grave, porquanto trata-se de
valor ínfimo, que não compromete a regularidade das contas.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA
COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS. IMPACTO ÍNFIMO NAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS, COM RECOLHIMENTO DE VERBA AO TESOURO
NACIONAL.

1. Os recursos oriundos do Fundo Partidário possuem aplicação
vinculada ao disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e, nos termos do art.
17, § 2º, da Res. TSE n. 23.546/2017, não podem ser utilizados para o
pagamento de encargos decorrentes de mora ou inadimplemento de
obrigação da agremiação partidária, ensejando a devolução dos
respectivos valores ao Tesouro Nacional. Precedentes.

2. A ocorrência de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário requer
a juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais,
admitindo-se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova. Não havendo a
devida comprovação, o ressarcimento ao erário é medida que se impõe.

3. Em atendimento ao disposto no artigo 44 da Lei n. 9.096/1995, deve ser
exigido do prestador das contas, além da prova inequívoca da realização da
despesa, a demonstração de sua vinculação com as atividades partidárias.
Precedentes TSE.

4. Nos termos do art. 44, § 5º da Lei 9.096/1.995, a não observância do
percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário a ser empregado em
programas de promoção e difusão da participação da mulher não enseja, por
si, a desaprovação das contas e, nos termos da EC nº 117/2022, vedada a
aplicação de qualquer sanção ao partido. Precedentes desta Corte.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
Num. 43929392 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020757200000042883606
Número do documento: 24080908020757200000042883606
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:18:41

valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060057712, Acórdão, Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 22/04/2024).

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2019. FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA.
ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL N. 9.096/1995. PAGAMENTO DE JUROS E
MULTA DECORRENTES DE ATRASOS. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO
TSE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO ERÁRIO. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2019 do
Diretório Estadual do Partido Progressistas.

2. Os recursos oriundos do fundo partidário têm aplicação vinculada ao
disposto no artigo 44 da Lei Federal n. 9.096/1995 e não podem ser
utilizados para o pagamento de encargos decorrentes do
inadimplemento de obrigação da agremiação partidária. Precedentes do
TSE.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS nº060012650, Acórdão, Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 08/11/2022).

Portanto, considerando que a inconsistência apontada não trouxe prejuízo à
regularidade das contas, uma vez que representa apenas 0,11% dos recursos recebidos
do Fundo Partidário (R$ 600.000,00), suficiente o apontamento de ressalva neste tópico.

Ademais, deixa-se de determinar a devolução ao Tesouro Nacional, tendo em
vista a juntada do comprovante de pagamento da GRU, em ID 43088392.

b) Despesas pagas com recursos do Fundo Partidário Mulher:

Constou do parecer conclusivo a existência de despesas realizadas com
recursos do Fundo Partidário Mulher, para a qual não houve a comprovação da prestação
do serviço, a saber:

Num. 43929392 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020757200000042883606
Número do documento: 24080908020757200000042883606
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:18:41

Intimado, o prestador explicou o seguinte (ID 43088356, p. 3):

“Quanto ao item II.f – O partido esclarece que o Evento ainda será
oportunamente pela equipe responsável pela “Secretaria da Mulher do
Republicanos Paraná”, atualmente sob a Supervisão da Sra. Marcilene
Soares, para aproximadamente 100 mulheres, com palestras, cursos voltados
a participação das mulheres na política. Dentre uma das ações seria
realizado filiações durante o evento. Esclarece ainda que o evento acabou
sendo adiado em razão dos graves efeitos da “PANDEMIA DE COVID-19” e
pela adoção de diversas medidas restritivas adotadas pelas autoridades
públicas que visavam evitar aglomerações”.

Entretanto, em que pese a manifestação do prestador, o Setor Técnico
informou que até a data da emissão do parecer conclusivo, 11/06/2024, ainda não havia
sido informado nos autos sobre a realização do evento, pago com recursos provenientes
do Fundo Partidário da Mulher (ID 43883498), razão pela qual apontou ressalvas ao item,
que foi corroborada pela Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43893598).

Sobre o tema, o artigo 44, V da Lei nº 9096/1995 assim determina:

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:

(...)

V – na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da
mulher do respectivo partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política de que trata o
inciso IV, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção
partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

(...)

§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá
transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para
finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado
dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5%
(doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do
caput, a ser aplicado na mesma finalidade.

§ 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o
Num. 43929392 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020757200000042883606
Número do documento: 24080908020757200000042883606
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:18:41

inciso V poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros,
mantidos em contas bancárias específicas, para utilização futura em
campanhas eleitorais de candidatas do partido.

(...)

§ 7º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério
da fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a
que se refere o inciso V do caput poderão ser acumulados em diferentes
exercícios financeiros, mantido sem contas bancárias específicas, para
utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se
aplicando, neste caso, o disposto no § 5º.

Tal determinação foi reproduzida no art. 22 da Resolução nº 23.604/2019 do
TSE, que também manteve o percentual em 5% do total de recursos do Fundo Partidário:

Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco por
cento) do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício
financeiro para criação ou manutenção de programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres.

§ 1º Os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres podem ser executados pela Secretaria da
Mulher ou, a critério da agremiação partidária, por instituto com personalidade
jurídica própria presidido pela Secretaria da Mulher, em nível nacional,
conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção
partidária, observado o mínimo de cinco por cento do total (art. 44, inciso V,
da Lei nº 9.096/95) .

§ 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, caso seja criado instituto com
personalidade jurídica própria, os dirigentes devem constar do processo de
prestação de contas e ser representados por advogados.

§ 3º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o
saldo para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo vedada
sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente
deve ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de
acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor
previsto no caput, a ser aplicado na mesma finalidade (art. 44, § 5º, da Lei nº
9.096/95) .

§ 4º Na hipótese do § 3º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos
valores mencionados para finalidade diversa.

§ 5º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da
contabilização em rubrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE,
deve estar comprovada mediante a apresentação de documentos fiscais em
que conste expressamente a finalidade da aplicação, vedada a comprovação
Num. 43929392 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020757200000042883606
Número do documento: 24080908020757200000042883606
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:18:41

mediante o rateio de despesas ordinárias, tais como água, luz, telefone,
aluguel e similares.

§ 6º Em anos eleitorais, os partidos políticos, em cada esfera, devem destinar
ao financiamento de campanhas de suas candidatas no mínimo 30% dos
gastos totais contratados nas campanhas eleitorais com recursos do Fundo
Partidário, incluídos nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do art.
44 da Lei nº 9.096/1995.

§ 7º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, a
aplicação de recursos a que se refere o parágrafo anterior deve alcançar a
mesma proporção de candidaturas femininas existentes.

§ 8º Na apuração do cumprimento do percentual de que trata o caput, devem
ser consideradas as despesas que promovam efetivamente o incentivo à
participação feminina na política, vedado o cômputo da contratação de
serviços administrativos prestados por mulheres.

§ 9º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados
aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres
ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos
pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições
subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de
prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não
tenham transitado em julgado até a data de promulgação da Emenda
Constitucional 117/2022 . (Incluído pela Resolução nº 23.703/2022)

Observa-se que o suposto evento ocorreria em 28/03/2020, mas por
segurança, em virtude da pandemia, foi cancelado. Denota-se, ademais, que o
pagamento ocorreu em 13/03/2020 (ID 42848029):

Num. 43929392 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020757200000042883606
Número do documento: 24080908020757200000042883606
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:18:41

Assim, o cancelamento ocorreu em 28/03/2020, em razão da pandemia, e até
a data da emissão do parecer conclusivo, ou seja, 11/06/2024, não foi realizado,
tampouco remarcado.

No caso, denota-se que o fato de o Partido não ter aplicado a integralidade do
percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário em programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres, estabelecida no inciso V do artigo 44 da Lei nº
9.096/1995, assegura a utilização desses valores nas eleições subsequentes.

Não obstante, verifica-se que a ausência de efetiva comprovação do
cumprimento da regra de destinação do montante de 5% na promoção da participação
política da mulher, não conduz à condenação nos processos de prestação de contas que
estavam em trâmite até a data da promulgação da EC nº 117/2022.

Nesse sentido, cita-se precedente recente do TSE:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO CIDADANIA.

1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido
Cidadania referente ao exercício financeiro de 2019.

(...)

OBSERVÂNCIA. PERCENTUAL DE 5%. PROMOÇÃO DA MULHER NA
POLÍTICA. ANISTIA. EC 117/2022.

11. A legenda descumpriu o percentual mínimo de 5% para programas de
Num. 43929392 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020757200000042883606
Número do documento: 24080908020757200000042883606
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:18:41

incentivo à participação feminina na política ao não comprovar gastos de
R$305.473,51 (art. 44, V, da Lei 9.096/95), aplicando R$ 472.168,11 de
R$777.641,62.

CONCLUSÃO. FALHAS QUE PERFAZEM 9,97% DO TOTAL DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

12. No caso, de R$15.552.832,53 oriundos do Fundo Partidário, o partido
deixou de comprovar de modo satisfatório a destinação de R$1.550.926,92, o
que equivale a 9,97% do total de recursos, que devem ser recolhidos ao
erário.

13. É possível a aprovação das contas com ressalvas à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que as falhas
constatadas na espécie não comprometeram a transparência e a lisura do
fluxo financeiro do partido, somando 9,97% dos recursos recebidos do Fundo
Partidário.

14. Contas do Diretório Nacional do Cidadania, relativas ao exercício de
2019, aprovadas com ressalvas, determinando-se: a) recolhimento ao erário
de R$1.550.926,92 (verbas do Fundo Partidário aplicadas de modo irregular);
b) aplicação de R$305.473,51 nas eleições subsequentes ao trânsito em
julgado deste decisum, nos termos da EC 117/2022.

(Prestação de Contas nº060095308, Acórdão, Min. Isabel Gallotti, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 07/06/2024).

Assim, diante da aplicação do artigo 44, § 9º da Lei nº 9.096/1995 - incluído
pela Resolução nº 23.703/2022 em razão da promulgação da EC nº 117/2022 - e,
considerando que a irregularidade verificada não pode compor o cálculo das
inconsistências, a ausência de aplicação do percentual destinado às mulheres na forma
do artigo 44, V, da Lei nº 9.096/95 impõe mera ressalva nas contas.

Por derradeiro, destaca-se que, a agremiação deverá transferir R$ 5.400,00
para conta específica, juntando comprovante nestes autos, a fim de dar cumprimento ao
citado dispositivo, sob pena de acréscimo de 12,5%, na forma do artigo 44, § 5º da Lei nº
9.096/1995.

Conclui-se que a irregularidade remanescente, no valor de R$ 717,38,
representa 0,11% do total de recursos arrecadados pela agremiação no exercício
financeiro de 2020 (R$ 600.000,00), ou seja, valor inferior ao liame de 10% estipulado
pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, razão pela qual determino a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para aprovar as contas com
ressalvas.

Num. 43929392 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020757200000042883606
Número do documento: 24080908020757200000042883606
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:18:41

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 45, II, da Resolução TSE nº
23.604/2019, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas
apresentadas pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO REPUBLICANOS, referente
ao exercício financeiro de 2020 e determino:

a) aplicação, no exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado da
decisão, do valor de R$ 5.400,00 para conta específica, juntando
comprovante nestes autos, a fim de dar cumprimento ao citado dispositivo,
sob pena de acréscimo de 12,5%, na forma do artigo 44, § 5º da Lei nº
9.096/1995.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600187-71.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE:
REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogado do(a) REQUERENTE: LEONARDO
FRANCO DE BRITO - PR56347-A -RESPONSÁVEIS: VALDEMAR BERNARDO JORGE, RUI
FABIO DE CAMPOS MELLO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.08.2024

Num. 43929392 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020757200000042883606
Número do documento: 24080908020757200000042883606
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:18:41